Tribunal: STF
Processo: HC 60317
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. MENOR. CURADOR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART-564,
III, LETRA "C". NÃO E DE ACOLHER-SE A NULIDADE, SE O PACIENTE FOI
ASSISTIDO POR CURADOR, DESDE O INTERROGATORIO. NÃO E SUFICIENTE,
ASSIM, A ANULAR O PROCESSO-CRIME O FATO DE AO RÉU NÃO TER SIDO DADO
CURADOR, NA FASE DO INQUERITO POLICIAL, NÃO HAVENDO QUALQUER
ALEGAÇÃO DE PREJUIZO A DEFESA, EM VIRTUDE DESSA OMISSAO, NEM DE A
CONDENAÇÃO TER RESULTADO APENAS DE PROVA COLHIDA ANTES DA DENUNCIA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.